Tribunal: TJSP
Processo: 2043781-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de drogas (30 porções e 03 cigarros de maconha com peso bruto aproximado de 48,12 gramas), além de um telefone celular e caderno contendo anotações contábeis – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de drogas (30 porções e 03 cigarros de maconha com peso bruto aproximado de 48,12 gramas), além de um telefone celular e caderno contendo anotações contábeis – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043781-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante RAFAEL LUCAS
POLES e Paciente THOMAS NICOLAS ALCANHA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043781-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11412
2
Habeas corpus no 2043781-43.2020.8.26.0000
2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí (Processo no 1500297-68.2020.8.26.0571)
Impetrante: Rafael Lucas Poles (advogado)
Paciente: Thomas Nicolas Alcanha da Silva
Voto no 11412
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de
drogas (30 porções e 03 cigarros de maconha com peso bruto
aproximado de 48,12 gramas), além de um telefone celular e
caderno contendo anotações contábeis Pleito de revogação
da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar
presentes Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Rafael Lucas Poles, com pedido liminar, em favor de Thomas Nicolas
Alcanha da Silva, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí
(Processo no 1500297-68.2020.8.26.0571).
Aduz, em síntese, que o paciente primário, com endereço
fixo e ocupação lícita foi preso em flagrante pela prática do crime do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06 e, inobstante a ausência de requisitos dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, teve a prisão convertida em
preventiva por decisão carente de fundamentação idônea, porquanto lastreada
na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, sem a análise do
caso concreto. Discorre sobre os fatos e destaca a desproporcionalidade da
medida extrema de caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio
mormente porque, acaso condenado, fará jus ao redutor do § 4o do artigo 33
da Lei de Drogas, ao regime aberto e a substituição da reprimenda corporal
por restritivas de direitos. Conclui, por fim, pela suficiência e adequação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043781-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11412
3
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de
medidas cautelares alternativas ao cárcere (fls. 01/06).
Indeferida
a
liminar
(fls.
51/52),
foram
prestadas
informações (fls. 55/57) acompanhadas de documentos (fls. 58/66).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 69/73).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida
em preventiva (fls. 63/64) e foi denunciado (fls. 01/02
processo no
1500297-68.2020.8.26.057) por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 porque no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 14h55, na rua
Roque Bueno de Miranda, no 250, Jardim São Conrado, Parque Industrial, na
cidade e comarca de Tatuí, tinha em depósito, guardava e ocultava, para fins
de entrega a consumo de terceiros, 30 porções e 03 cigarros de maconha com
peso bruto aproximado de 48,12 gramas, substância esta entorpecente
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a apreensão de
um telefone celular e um caderno contendo anotações contábeis.
Segundo a acusação, guardas civis municipais efetuavam
patrulhamento de rotina quando foram informados de que Thomas Nicolas
havia recebido grande quantidade de drogas. Assim, abordaram-no na via
pública e, indagado, ele admitiu o comércio ilícito e afirmou que as drogas se
encontravam em sua residência. Os agentes públicos dirigiram-se para lá e,
durante busca domiciliar, Thomas Nicolas indicou o local onde os
entorpecentes estavam escondidos. Foram apreendidas 29 porções de
maconha, 03 cigarros artesanais da mesma substância, embalagens, um
caderno contendo anotações contábeis e um telefone celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043781-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11412
4
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pela
Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso também se mostra enquadrado nos
artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando incluído na
descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: ter em depósito, guardar e ocultar
razoável quantidade de entorpecente e, diante disso, colaborar com a
disseminação do vício e da dependência em drogas de recuperação quase
impossível e que causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do
ser humano, capaz de provocar o recrudescimento da violência e da
intranquilidade social.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete
pontua:
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043781-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11412
5
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...) (Curso de Direito Processual Penal, Ed. Saraiva,
24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão de fls. 63/64,
litteris:
[...] Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a manutenção do acusado no
cárcere é medida que se impõe a fim de se garantir a
ordem pública, máxime perante a sociedade local e diante
da situação atual do País, em que tanto se discute a
questão da impunidade, sendo prematura a liberação sem
a dissipação dos efeitos da conduta perpetrada. [...] No
caso em comento, é relevante o grande volume de
substância entorpecente apreendida, indicadora de que o
custodiado está envolvido em atividade típica de crime
organizado, de modo que aplicar a ele medida cautelar
diversa da prisão representa colocar a sociedade
novamente à mercê da mercancia ilícita. Desta feita,
observadas as disposições do art. 312 do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, com
fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal,
ressalvando, por ora, a inadequação das medidas
cautelares diversas da prisão ante o acima exposto.
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043781-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11412
6
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas
peculiaridades.
Questões outras, tais como a concessão do redutor do § 4o
do artigo 33 da Lei de Drogas, o estabelecimento de regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade, envolvem a final análise do mérito
a ser feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe
25.05.2018).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator